Tribunal: STF
Processo: AI 833410
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº. 11.216/95. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DESTA CORTE.



    1. O direito local acaso violado por decisão judicial não autoriza a interposição de recurso extraordinário .



    2. In casu, a questão relativa ao pagamento do soldo dos policiais militares do Estado de Pernambuco foi decidida à luz de interpretação de legislação local (Lei nº. 11.216/95), revelando-se incabível a insurgência recursal extraordinária para rediscussão da matéria. Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” Precedentes: AI 835.748-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01.08.2011; AI 461.855-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 30.4.2010 e AI 544.721-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 31.10.2007; AI 694.656-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12.03.2009. 



    3. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. Precedentes. AI 700.685-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.02.2008 e AI 635.789-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 27.04.2011.



    4. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    6. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO. VALOR BÁSICO DE REFERÊNCIA DO SOLDO INFERIOR AO SALÁRIO MINIMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência dominante do STF, a Lei nº 11.216/95 que determina o pagamento de soldo não inferior ao salário mínimo deve ser interpretada como garantia da remuneração total dos militares em patamar nunca abaixo do mínimo legal. 2. Precedentes do STJ, razão pela qual não considero vulnerados os arts. 5º, XXXVI, 7º, IV e 39, § 2º, da CF e a Lei nº 11.216/95. 3. Agravo improvido. 4. Decisão unânime.”



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.